Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de ID no 31475735, as partes noticiaram a formalização de acordo, solicitando sua homologação. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber/dar quitação, homologo o acordo para que produza os efeitos de direito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator